Tribunal: TJDFT
Processo: 0730539-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDÍCIOS DE ATIVIDADE PREDATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. NÃO ATENDIDA.
1. Embora o Código de Processo Civil não contemple expressamente a exigência legal de reconhecimento de firma da assinatura aposta no instrumento particular de mandato outorgado pela parte ao advogado, é certo que, com base no poder geral de cautela (art. 139 do CPC), o juiz poderá exigir o reconhecimento de firma nas procurações apresentadas, a fim de evitar o exercício abusivo do direito de acesso à justiça, o qual deve ser reprimido pelo Judiciário.
2. O descumprimento da determinação judicial para juntada de procuração com firma reconhecida reforça a suspeita da utilização indevida do direito de ação, seja por irregularidade na confecção do instrumento procuratório, por captação ilícita de clientela ou, eventualmente, pela utilização dos dados do consumidor sem o seu conhecimento, destacando-se que o autor reside em área rural do Estado do Mato Grosso, enquanto que os advogados que o representam são do Estado de São Paulo, unidade da Federação diversa e distante do domicílio do requerente.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.